Tribunal: STF
Processo: RE 95131
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
MILITAR. REFORMA. TERCEIRA PROMOÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 51, POIS, NO CASO, O VOTO DO
REVISOR - QUE FOI O QUE ENFRENTOU A QUESTÃO RELATIVA AO ARTIGO 59 DA
LEI 2.370/54 - SE APOIOU NA EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO,
CIRCUNSTANCIA ESSA ESTRANHA A ALUDIDA SÚMULA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.